Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DO PEQUENO VALOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, o prejuízo causado à vítima é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na data do delito, que era de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais). Além disso, não se pode cogitar do grau reduzido de reprovabilidade do comportamento do apelante, que agiu de forma fraudulenta e dolosa em três ocasiões distintas, no mesmo dia. Assim, ressai evidente a expressividade da lesão jurídica causada.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 171, §1o, do Código Penal, à pena de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor mínimo legal.